Tribunal: TJPA
Processo: 0805906-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805906-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0805906-34.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa executada em Execução Fiscal, manejados contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que havia mantido decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade. A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, quanto à aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, “b”, do CTN) diante da revogação da obrigação acessória (declaração SINTEGRA) que ensejou a penalidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso, contraditório ou obscuro ao deixar de enfrentar a aplicação do art. 106, II, “b”, do CTN; (ii) estabelecer se a revogação da obrigação acessória de entrega do SINTEGRA atrai a retroatividade benigna; e (iii) determinar se a Certidão de Dívida Ativa pode ser declarada nula com base na extinção da infração tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza o manejo de Embargos de Declaração quando houver omissão, contradição ou obscuridade sobre ponto relevante da decisão.

4.

A decisão embargada é omissa e contraditória ao não enfrentar de modo adequado a alegação de revogação da obrigação acessória e a consequente aplicação do art. 106, II, “b”, do CTN.

5.

A legislação estadual (RICMS/PA, arts. 389-A e 389-C, e IN nº 08/2011) extinguiu, a partir de 2011, a obrigação de entrega da declaração SINTEGRA, substituindo-a pela Escrituração Fiscal Digital (EFD).

6.

Conforme o art. 106, II, “b”, do CTN, quando a lei posterior deixa de considerar determinada conduta como infração, aplica-se retroativamente a norma mais benéfica, desde que não haja fraude ou inadimplemento de tributo.

7.

Precedentes do TJPA e do STJ reconhecem que a revogação da obrigação acessória impõe o afastamento da penalidade respectiva, diante da retroatividade benigna.

8.

Estando extinta a obrigação acessória, a penalidade que dela decorre torna-se insubsistente, impondo-se o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

9.

A ementa embargada, ao consignar unanimidade, revela-se obscura frente à existência de jurisprudência divergente na própria Corte sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação da obrigação acessória de entrega da declaração SINTEGRA, substituída pela Escrituração Fiscal Digital, impõe a aplicação do art. 106, II, “b”, do CTN, afastando a penalidade anteriormente prevista.

2.

A extinção da infração tributária acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, tornando inexigível o crédito tributário fundado em obrigação acessória superada.

3.

São cabíveis efeitos infringentes nos Embargos de Declaração quando constatada omissão e contradição na análise de norma tributária benéfica, cuja aplicação altera o desfecho do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 106, II, “b”; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 78, VIII, “a”; RICMS/PA, arts. 389-A e 389-C; Instrução Normativa nº 08/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.371.305/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.415.195/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.04.2019; TJPA, AgInt no AI 0811274-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, AgInt no AI 0808147-49.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, contra o acórdão (ID 26641782), proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805906-34.2024.8.14.0000, que conheceu, mas negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pela embargante no bojo da Execução Fiscal nº 0000443-78.2015.8.14.0124, ajuizada pelo Estado do Pará.

Vejamos a ementa do julgado embargado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR NÃO ENTREGA DA DECLARAÇÃO SINTEGRA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DESOBRIGAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.
"

Em suas razões recursais (ID 26808110), a embargante sustenta a existência de
omissão
e
obscuridade
no acórdão embargado, porquanto não teria sido analisada a questão relativa à
prova da desoneração da obrigação acessória
que deu ensejo à penalidade aplicada.

Aduz que, embora se tenha reconhecido a natureza tributária da multa, a Turma deixou de enfrentar se a revogação da obrigação acessória (pela Instrução Normativa nº 08/2011, art. 1º, §3º, e pelo art. 389-C, §2º, do RICMS/PA) não teria retirado a tipicidade da conduta omissiva, ensejando a incidência do art. 106 do CTN.

Argumenta que o acórdão incorreu em
contradição
, pois afirmou que a sanção se referia a obrigação acessória vigente à época, mas, ao mesmo tempo, deixou de esclarecer a aplicação do art. 106, II, “b”, do CTN.

A embargante ainda aponta
obscuridade
na ementa, ao consignar julgamento unânime, quando, segundo defende, a jurisprudência das demais Turmas do TJPA já teria reconhecido, em casos idênticos, a nulidade da penalidade com base na retroatividade benigna, citando como exemplo o Agravo Interno nº 0811274-24.2024.8.14.0000.

Destaca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.415.195/GO, REsp 1.349.667/DF e AgInt nos EDcl no REsp 1.371.305/MG), que reforçariam a tese de que a revogação da obrigação acessória atrai a retroatividade benéfica.

Ao final, pede o
acolhimento dos embargos
para sanar a omissão e a obscuridade, conferindo-lhes efeitos modificativos, de modo a dar provimento ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões (ID 24739243), o
Estado do Pará
, por meio de sua Procuradoria-Geral, pugna pela rejeição dos embargos. Sustenta que o acórdão enfrentou de modo claro e suficiente todas as questões, concluindo que a obrigação acessória de entrega da Declaração Sintegra estava em vigor em 2009, de modo que a Instrução Normativa nº 08/2011 apenas alterou a forma de cumprimento da obrigação, sem afastar a penalidade prevista no art. 78, VIII, “a”, da Lei nº 5.530/1989.

Alega que o art. 106 do CTN não é aplicável, pois a penalidade não foi revogada e permanece vigente. Acrescenta que a embargante confunde a revogação da forma de cumprimento da obrigação (substituição do SINTEGRA pela EFD) com a extinção da própria penalidade legal, o que não ocorreu.

Ressalta, ainda, que o recorrente é devedor contumaz e responde por medidas cautelares fiscais ajuizadas pela União e pelo Estado, circunstância que inviabilizaria a aplicação da retroatividade benigna em razão de fraude e falta de recolhimento de tributos. Por fim, requer a condenação da embargante em multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter apreciado adequadamente a prova pré-constituída da desobrigação da entrega do SINTEGRA a partir de 2011; contraditório, ao afirmar a subsistência da penalidade, sem enfrentar a aplicação do art. 106, II, “b”, do CTN; e obscuro, por indicar unanimidade, quando há precedentes da própria Corte em sentido diverso.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão ao embargante.

Isso porque, como bem ponderado em julgados desta Corte, a exemplo do
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0811274-24.2024.8.14.0000
, de relatoria do Des.
Luiz Gonzaga da Costa Neto
, e do
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0808147-49.2022.8.14.0000
, relatado pela Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
, a obrigação de entrega da Declaração SINTEGRA foi substituída pela Escrituração Fiscal Digital (EFD), a partir de 2011, conforme Protocolo ICMS nº 3/2011 e artigos 389-A e 389-C do RICMS/PA.

Nessas decisões paradigmáticas, os eminentes relatores, após inicialmente terem negado provimento aos recursos,
reviram seus entendimentos
para reconhecerem a nulidade das respectivas CDAs, aplicando o princípio da retroatividade benéfica do art. 106 do CTN.

Transcrevo o dispositivo legal aplicável, que é de inequívoca clareza:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”

Ora, se a obrigação acessória foi extinta por legislação superveniente, é inafastável a incidência da retroatividade benéfica, de modo a afastar penalidade por conduta que deixou de constituir infração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DIFPAPEL IMUNE.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE
. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - E pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória (DIF-Papel Imune).
Precedentes. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1371305 MG 2013/0058785-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2016) (Grifei)

No mesmo sentido, reafirmando a retroatividade benéfica em hipóteses de extinção de obrigação acessória:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS.
REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE. LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA.
APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, a exigência da obrigação acessória prevista no artigo 11, inciso III, alínea c, n. 1, do Anexo IX do CTE, foi afastada pelo legislador estadual por meio do Decreto Estadual n. 6.769/2008, não sendo mais exigida para o gozo do benefício do crédito outorgado, o que deve ser aplicado retroativamente à apelante, os termos do artigo 106, II, b, do Código Tributário Nacional, posto que não restou caracterizado intuito fraudulento ou omissão no pagamento do tributo.
2. Assim, a revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte constitui exceção à regra da irretroatividade da lei mais benéfica, nos estritos termos do art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a inexistência de fraude associada ao não recolhimento do tributo.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1415195 GO 2018/0330053-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019) (Grifei)

Portanto, tal como fizeram os ilustres relatores desta Egrégia Corte, nos precedentes acima citados, esta relatoria igualmente
revê o posicionamento anteriormente firmado
, a fim de reconhecer que, estando extinta a obrigação acessória do SINTEGRA, a penalidade a ela vinculada não subsiste, impondo-se a declaração de nulidade da CDA que embasa a execução fiscal.

Assim, resta configurada a omissão e a contradição no julgado embargado, cujo suprimento impõe efeitos modificativos, acolhendo-se a exceção de pré-executividade e declarando-se insubsistente o título executivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios suscitados e, com efeitos infringentes, reconhecer a exceção de pré-executividade.
Em consequência, declaro a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e determino a extinção da execução fiscal, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa executória
, conforme restou fundamentado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025